Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-50.2021.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000203-50.2021.8.05.0234 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX Advogado(s): APELADO: DANILO ALVES RAMOS DA SILVA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RELOTAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O ato de relotação de servidor público, embora inserido na esfera de discricionariedade da Administração, não é absoluto e submete-se ao controle de legalidade, exigindo motivação idônea que demonstre o interesse público e se vincule aos fatos expostos. É nulo o ato que, sem apresentar fundamentação concreta e superveniente, desconsidera ato administrativo anterior válido que consolidou a lotação do servidor por longo período. A permanência do servidor na mesma unidade administrativa por quase uma década, amparada por portaria específica de lotação, gera uma situação de fato e de direito estabilizada pelo tempo, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. A alteração abrupta e imotivada dessa condição viola a justa expectativa do administrado. Ainda que o servidor ocupe cargo de apoio (motorista), sua lotação formal na estrutura da Secretaria de Educação por ato da própria Administração atrai a incidência das normas procedimentais específicas daquela pasta para fins de movimentação, cuja inobservância configura vício formal e violação ao devido processo legal. Constatada a ausência de motivação suficiente, a violação à segurança jurídica e o descumprimento do rito legal aplicável, impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo de relotação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.